Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Em ação de busca e apreensão, o fato de o veículo dado em garantia em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de pessoa que não o réu acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.